Tribunal: TJDFT
Processo: 0722153-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722153-90.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALMIR JOSE FERREIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALMIR JOSÉ FERREIRA contra o acórdão de ID no 61834325, que, por meio de decisão unânime, CONHECEU do recurso de apelação interposto pelo autor, ora Embargante, REJEITOU a preliminar de desatendimento ao princípio da dialeticidade recursal, e, no mérito, NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença de 1o grau. Diante dos efeitos modificativos requeridos pela Embargante, intime-se o Embargado, BRB – BANCO DE BRASÍLIA, para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC/2015. Após, retornem-me para análise da matéria. Publique-se e intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator